Tribunal: TJBA
Processo: 8086209-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086209-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOMAZ DE AQUINO SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ. MODULAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação em ação indenizatória que reconheceu a inexistência da relação jurídica consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário, declarou indevidos os descontos realizados e determinou a restituição dos valores, aplicando a modulação temporal fixada no Tema 929 do STJ, com restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro após essa data. O embargante sustenta omissão quanto à extensão do dano material, decorrente de descontos mensais de R$ 281,00 entre 05/2017 e 04/2023, e impugna a aplicação da modulação, pleiteando a devolução em dobro de todo o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar concretamente a extensão do dano material suportado pelo autor; (ii) estabelecer se é possível afastar a modulação temporal fixada no Tema 929 do STJ para determinar a restituição em dobro de todos os valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida.

O acórdão embargado reconhece expressamente a inexistência da contratação, declara indevidos todos os descontos realizados e determina a restituição integral dos valores, inexistindo omissão quanto ao reconhecimento do dano material.

A definição do montante exato devido depende de apuração em liquidação, sendo desnecessária a reprodução de cálculos aritméticos no acórdão.

O julgado aplica corretamente a tese firmada no EAREsp 676.608/RS (Tema 929 do STJ), segundo a qual a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé do fornecedor, adotando restituição simples para descontos anteriores a 30/03/2021, salvo prova específica de má-fé.

A ausência de comprovação de dolo ou má-fé qualificada da instituição financeira no período anterior à modulação impede a devolução em dobro nesse intervalo, não sendo a mera duração dos descontos fundamento suficiente para afastar o precedente qualificado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada, conforme interpretação do art. 489, § 1º, do CPC pelo STJ.

A pretensão de afastar a modulação configura tentativa de rediscutir o critério jurídico adotado, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8086209-80.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO CETELEM S.A
., e, como apelado,
TOMAZ DE AQUINO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)